Tribunal: TJES
Processo: 5005277-03.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005277-03.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
RECORRIDO: JURI COMERCIAL LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. NECESSIDADE DE PROVA ORAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1
.
Em apertada síntese, trata-se de ação em que a parte autora em sua petição inicial (ID 15206060), alegou a retenção indevida de repasses financeiros no valor de R$ 16.558,95 e o bloqueio de sua conta na plataforma da ré, supostamente em razão de uma associação fraudulenta com outro CNPJ. Por isso, requereu a liberação dos valores, a reativação da conta, a condenação por lucros cessantes e danos morais.

2. A sentença de primeira instância acolheu a tese dos autores, condenando o iFood a liberar os valores retidos, reativar a conta e pagar R$ 5.000,00 a título de danos morais. O pedido de lucros cessantes foi julgado improcedente.

3. Em Recurso Inominado (ID 14617204), a parte ré, ora recorrente, arguiu preliminarmente o cerceamento de defesa, sob o argumento de que a ausência de depoimento pessoal da parte autora a impediu de provar a alegada fraude. No mérito, defendeu a inexistência de relação de consumo, a legalidade do bloqueio por exercício regular de direito para coibir fraude e a ausência de danos morais. A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

4
.
Ao analisar os autos, percebe-se que (i) não houve a designação de audiência de instrução e julgamento, conforme determina a Lei 9099/95; (ii) a parte requerente pugna expressamente pela produção de prova oral (depoimento pessoal da parte autora). O deslinde da controvérsia não depende exclusivamente da produção de prova documental, mormente quando se constata que, dentre as provas almejadas pela parte, está a prova oral, a qual poderá corroborar sua tese de defesa.

5. O cerne da controvérsia, conforme se extrai da defesa, reside na alegação de uma suposta fraude e de um vínculo entre a parte autora e um CNPJ devedor, o que demandaria a análise não apenas de documentos, mas também de informações que só poderiam ser obtidas pela via oral, especialmente no que tange a alegada violação aos termos de uso da plataforma da recorrente e sua obrigação de reativação da conta, caso constatada a fraude alegada.

6. Afastar a prova oral em um caso com tamanha controvérsia fática configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e do devido processo legal, que regem a atuação dos Juizados Especiais, ainda que de forma sumaríssima.

7. Não se olvida que o juiz é o destinatário das provas, podendo, com isso, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça por meio de decisão fundamentada (CPC, art. 370, parágrafo único). No entanto, pela própria natureza do embate entre as partes, constata-se que o requerimento de provas da parte recorrente, consistente na oitiva do autor, ora recorrido, para a tentativa de influenciar na decisão de mérito do Juízo de origem, é totalmente pertinente, sob pena de configurar real cerceamento e violação ao devido processo legal. Por tais motivos, tem-se que tal prova é imprescindível. Dessa forma, acolhe-se a preliminar de cerceamento defesa, tornando possível, em consequência, a almejada instrução probatória.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a instrução probatória solicitada pela parte autora e, posteriormente, seja proferido novo julgamento.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)